Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0708226-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Em petição de ID 56690443, o agravante requer seja apreciado, em plantão judicial, o pedido de suspensão da hasta pública marcada para segunda-feira, 11/03/2024. Verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, uma vez que a questão já foi apreciada, em 07/03/2024, pela e. Desembargadora Plantonista, Maria Ivatônia (ID 56591454), sendo vedada a sua reapreciação, in verbis: “Cuida-se de petição apresentada pelos agravantes JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA e IDALINA PEREIRA DE ABREU, pela qual informam que ‘no site Rocha leilões (https://rochaleiloes.com.br/lote/36849/apartamento-em-brasiliadf) ainda segue aberto o leilão do bem objeto (dia 11/03/2024 - 9:45h) da lide que possui liminar para suspensão do leilão conforme id. 56422044.’ (ID 56590317). O art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 9 de fevereiro de 2024, estipula: ‘Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (...)’ Como se vê, não se trata de matéria a ser decidida por desembargador plantonista. No caso, a providência requerida já foi analisada pelo Plantão Judicial em 4/3/2024, deferido 'o pedido de antecipação de tutela para suspender leilão referente ao imóvel matrícula no 306191, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (móvel sito à CGS 3 Bloco D apartamento 0902, Taguatinga/DF, CEP 72035-503) até o julgamento do mérito do recurso', conferida força de mandado à decisão (ID 56422044). No mesmo dia, certificado pelo Conselho da Magistratura que '[n]ão foi possivel do envio ao CEMAN o sistema nao aceitou o CEP de outro estado, não há nos autos endereço em Brasilia (sic)' (ID 56425878). Os agravantes deram ciência no ID 56428275. O processo foi distribuído ao Desembargador Relator Carlos Alberto Martins Filho em 5/3/2024. Eventuais diligências devem ser requeridas ao Relator, cabendo à parte agravante fornecer os dados necessários para a localização do réu/agravado. (...)” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista